Tribunal: TJBA
Processo: 8059082-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059082-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: D. L. R. D. J. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, ALEX TAMBONE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DESPROPORCIONAL. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo, com emissão de boletos das mensalidades no valor de R$ 539,23, correspondente ao valor reajustado pelos índices definidos pela ANS, e vedando aumentos futuros que extrapolem tais parâmetros, até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão central consiste em verificar (i) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e (ii) a legitimidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, especialmente o aumento de 423,65% no ano de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O direito à saúde é garantia fundamental prevista nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, constituindo dever tanto do Estado quanto das operadoras privadas de planos de saúde, estas vinculadas à boa-fé objetiva em razão da natureza essencial do serviço prestado.

3.2 - Embora os planos coletivos não estejam vinculados obrigatoriamente aos percentuais divulgados pela ANS, esta circunstância não autoriza a aplicação de reajustes desproporcionais que submetam o consumidor a desvantagem exagerada, em violação ao equilíbrio econômico do contrato e aos princípios da boa-fé e transparência.

3.3 - Reajustes consecutivos de 44,20% (2023) e 423,65% (2024) mostram-se manifestamente abusivos e desconectados da realidade econômica, especialmente quando a operadora não apresenta estudo atuarial que comprove sua necessidade, configurando verossimilhança das alegações.

3.4 - O
periculum in mora
é presumido em matéria de assistência à saúde, agravado quando se trata de usuário menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), dependente de tratamento contínuo e multidisciplinar.

3.5 - A aplicação provisória dos índices divulgados pela ANS para planos individuais apresenta-se como solução equilibrada até a produção de prova técnica atuarial que demonstre a real necessidade dos reajustes aplicados.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 1º, III, 6º e 196; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 51, IV; Lei 9.656/98, art. 35-E, §2º; CPC, art. 302.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 15/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059082-68.2024.8.05.0000
, sendo Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravado
D. L. R. de J.
representado por seu genitor
ELIZIEL DOS SANTOS DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.